Tribunal: TJBA
Processo: 0505986-26.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505986-26.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA e outros (5)

Advogado(s)
:
ERACTON SERGIO PINTO MELO, DANILO AGUIAR, JOAO DANIEL NOGUEIRA BARROS CAIRO, WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR

APELADO: THAIZ SOUZA NASCIMENTO e outros (5)

Advogado(s)
:
WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR, JOAO DANIEL NOGUEIRA BARROS CAIRO, DANILO AGUIAR, ERACTON SERGIO PINTO MELO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO COM RESULTADO MORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. NEGATIVA DE PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e recurso adesivo contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais decorrente de atropelamento fatal de pedestre por ônibus de empresa de transporte coletivo, condenando a ré ao pagamento de R$ 60.000,00 para cada autor, totalizando R$ 300.000,00. A empresa apelante pleiteia a improcedência do pedido alegando culpa exclusiva da vítima, enquanto os autores requerem a majoração do quantum indenizatório para R$ 100.000,00 por autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se restou comprovada culpa exclusiva da vítima capaz de afastar a responsabilidade objetiva da empresa de transporte coletivo; e (ii) se o
quantum
indenizatório fixado em R$ 60.000,00 para cada autor deve ser majorado em face da gravidade do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A responsabilidade civil das empresas de transporte coletivo é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo a vítima equiparada a consumidor por força do art. 17 do CDC.

4 - As alegações de culpa exclusiva da vítima não restaram suficientemente comprovadas, prevalecendo o depoimento da testemunha presencial que confirmou a imprudência do condutor e a regularidade da travessia da pedestre em local de passagem comum.

5 - A responsabilidade objetiva somente é afastada quando inequivocamente demonstrada a culpa exclusiva da vítima, ônus do qual a empresa ré não se desincumbiu satisfatoriamente.
6 - O
quantum
indenizatório de R$ 60.000,00 para cada autor mostra-se adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e punitivo da indenização.

7 - A majoração pleiteada para R$ 100.000,00 por autor representaria montante excessivo diante das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros jurisprudenciais para casos similares.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 17; CC, art. 927.

9.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula 246 do STJ.
(TJ-BA - APL: 00550804820118050001, Relator.: Adriana Sales Braga, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 19/10/2016) - (TJ-BA - APL: 00050933020068050256, Relator.: Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2015)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0
55
0
2
4
3
-
4
3
.20
1
8
.8.05.0001
, em que figuram como apelante/
apelada

VIAÇÃO NOVO HORIZONTINO
e como
apelante/
apelad
o

THAIZ SOUZA NASCIMENTO E OUTROS (4)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento
a ambos os recursos
, nos termos do voto
condutor
.

RM07